Tribunal: TJDFT
Processo: 0743525-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. DIVÓRCIO. BLOQUEIO DE 50 % DOS ATIVOS EM CONTA. RESTRIÇÃO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MEDIDA PARA RESGUARDAR A MEAÇÃO. ACIRRADO LITÍGIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Subsiste no sistema processual civil brasileiro o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade. Esse princípio consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Assim, salvo as exceções legais (embargos de declaração e recurso especial e extraordinário) não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido por preclusão consumativa. 1.1. Na origem, proferida anteriormente decisão pela qual deferida tutela de urgência para “para determinar ao requerido que se abstenha de alienar ou dispor dos bens litigiosos (ID 140759154 - pág. 10-16) e demais bens comuns do casal”. Não foi deferida qualquer medida restritiva via sistemas disponíveis no Juízo, como por exemplo, bloqueios de ativos (SISBAJUD) ou restrição de veículo (RENAJUD).1.2. Interposto agravo de instrumento contra tal decisão, deferido nesta sede o pretendido efeito suspensivo para suspender a decisão agravada; a agravada havia interposto embargos de declaração contra a decisão de origem; após o Juízo ser comunicado da decisão, este proferiu, em sede de embargos de declaração, o novo provimento judicial, deferindo medidas constritivas sobre o patrimônio do agravante (bloqueios de ativos, bloqueio de veículos), além de determinar expedição de ofício aos Cartórios de Registro Civil e de Imóvel (itens “iii” e “iv”), à Comissão de Valores Mobiliários – CVM (item “v”) e à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (item “vii”).1.3. Tais medidas constritivas não constavam da decisão anterior, de modo que tendo as decisões conteúdo diferentes, não há violação do princípio da unicidade recursal a interposição de um agravo contra cada uma das decisões. Preliminar rejeitada.
2. Na origem, trata-se de ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, na qual, em contestação, a ré/agravada formulou pedido de tutela de urgência para tornar indisponíveis os bens existentes em nome do agravante ao argumento de que este, portador de transtorno bipolar, teria dilapidado o patrimônio familiar em recente surto psicótico agudo, tendo sido internado compulsoriamente. 2.1. Em decisão liminar do Agravo de Instrumento 0740380- 86.2022.8.07.0000 (interposto contra supracitada decisão que tornou os bens indisponíveis), definido que a medida extrema de indisponibilização dos bens do agravante da forma deferida não se justificava, por não ter sido demonstrada que o agravante tivesse praticado negócios que não pudessem ser tidos como normais dentro da atividade que desempenha ou que pudesse configurar dilapidação dos bens que venham a ser objeto de partilha; a indisponibilidade dos bens e direitos arrolados pela agravada na contestação, cujo direito a meação ainda não havia sido reconhecido, podia significar dano reverso ao agravante, pois suas atividades como agropecuarista podiam ser impactadas negativamente pela indisponibilidade dos créditos recebidos em razão dos contratos de arrendamento e pela impossibilidade de venda dos semoventes. Naquela oportunidade, destacado também que “isso não quer dizer que o Juízo não possa deferir outras medidas visando a preservação da meação da agravada; somente que que se mostra extrema e não justificável a medida de indisponibilidade da integralidade dos bens indicados pela agravada em contestação e dos demais bens comuns do casal.”
3. Em nova decisão (a ora agravada), determinados bloqueios de 50% (cinquenta por cento) dos ativos de investimento e dos ativos financeiros encontrados nas contas do agravante; bloqueios dos veículos em nome das partes e expedição de ofício aos cartórios de imóveis para identificação dos bens imóveis. 3.1. Tais medidas constritivas não se confundem com a indisponibilidade total dos bens do agravante, deferida anteriormente (que incluía até mesmo bens que seriam de propriedade exclusiva do agravante adquiridos antes do casamento, créditos recebidos em razão dos contratos de arrendamento e os semoventes da propriedade rural), nem tem o condão de inviabilizar as atividades econômicas como agropecuarista desenvolvida pelo agravante, possível a continuidade de seus negócios com a parte que terá a sua disposição (metade dos recursos).
4. Por outro lado, tal medida de bloqueio resguarda o direito de meação da agravada quanto aos valores disponíveis nas contas bancárias e de contas de investimento, pois, considerando que as partes foram casados em regime de comunhão parcial de bens no período de 19.4.2014 a 22.06.2022 e presume-se o esforço comum de ambos os cônjuges para aquisição do patrimônio, em princípio, os valores disponíveis nas contas pertencem igualitariamente aos cônjuges. 4.1. Do mesmo modo, os veículos adquiridos durante a sociedade conjugal, independente de o registro constar apenas em nome de um dos cônjuges, em regra, são bens que pertencem a ambos os cônjuges. Portanto, também existe a presunção de que serão partilhados.
5. Diante da divergência das partes quanto à partilha dos bens, as medidas constritivas deferidas pelo Juízo, que não atingem todo o patrimônio do agravante, mas somente 50% dos bens em relação aos quais existe presunção de serem patrimônio comum, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida máxime em atenção ao acirrado litígio entre as partes.
6. Recurso conhecido e não provido.